Tribunal: TJSP
Processo: 2281460-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281460-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ELPÍDIO CAMPOS DA SILVA, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281460-30.2019.8.26.0000 - Voto 24146 PP
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2281460-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ ELPÍDIO CAMPOS DA SILVA
AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ALIANÇA
INTERESSADOS: LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA E CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24146
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Decisão que, em
cumprimento de sentença, designa leilões, fixando preço
mínimo de alienação – Pretensão à sua reforma –
Inadmissibilidade – Ausência de preço vil - Inteligência dos
artigos 885 e 891, do CPC/2015 – Decisão mantida - AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ELPÍDIO CAMPOS DA SILVA, tirado contra a r. decisão copiada
às fls. 48/49, que, em cumprimento de sentença em seu desfavor
promovido, designou leilões.
Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que o
percentual mínimo admitido para fins de arrematação (50%) é irrisório
(fls. 04) e deve ser majorado (fls. 07). Aduz ser pessoa idosa (fls. 04), e
fazer o possível para “colaborar com as despesas cotidianas da parte agravada”
(fls. 06).
Recurso tempestivo (fls. 50), isento de preparado (fls.
61) e contraminutado (fls. 65/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281460-30.2019.8.26.0000 - Voto 24146 PP
3
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls. 53).
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Estabelecem os artigos 885 e 891, do Código de
Processo Civil vigente:
Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as
condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo
arrematante.
Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e
constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo,
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor
da avaliação.
Logo, o preço mínimo fixado pelo r. Juízo a quo (de
50% do valor de avaliação atualizado, cf. fls. 48, item “3”) não pode ser
considerado vil, eis que corresponde ao estabelecido pela própria lei.
Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça:
“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, via
de regra, deve ser considerado como preço vil aquele em que a
arrematação alcança valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da
avaliação, circunstância inexistente no caso dos autos.” (AgInt nos
EDcl no REsp 1369639/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017)
E esta C. Câmara:
“DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DO
CONDÔMINO
INADIMPLENTE
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281460-30.2019.8.26.0000 - Voto 24146 PP
4
IMÓVEL
GERADOR
DO
DÉBITO.
PREÇO
VIL
NÃO
CARACTERIZADO. Não é preço vil aquele superior a 50% do valor
estimado na avaliação constante do edital do leilão, devendo ser
afastada a nulidade da arrematação. Recurso provido.” (AI 2004211-
94.2013.8.26.0000, 27a Câm. Direito Privado, rel. Des. Gilberto
Leme, j. 03.09.2013).
Não comporta, pois, reforma a decisão guerreada.
Deixa-se de fixar honorários sucumbenciais recursais,
por se tratar de mera decisão interlocutória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator